Tribunal: STF
Processo: ARE 1563637
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 27, p. 4): 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MANUTENÇÃO. RE 641.320. O agravo em execução foi interposto em face da decisão que deferiu a prisão domiciliar especial mediante monitoramento eletrônico. As informações processuais atualizadas constantes no Processo de Execução Eletrônico do apenado indicam que as medida impostas estão sendo cumpridas, bem como foram atendidos os critérios estabelecidos no RE nº 641.320/RS e na súmula Vinculante nº 56. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO. Dada a nova situação fática, visto que determinada a retirada do equipamento de monitoramento eletrônico, o pedido de limitação da zona de controle revela-se prejudicado. AGRAVO DESPROVIDO.



    Os embargos de declaração foram desacolhidos (eDOC 47).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, caput, II e XLVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que as instâncias ordinárias deixaram de observar o enunciado da Súmula Vinculante 56, uma vez que não foram analisadas as condições subjetivas do apenado, tampouco a possibilidade de saída antecipada de outros sentenciados recolhidos no regime semiaberto.



    Alega, em suma, que “a concessão de prisão domiciliar deve respeitar rigorosamente o princípio constitucional da individualização da pena, não podendo ser utilizada de forma generalizada, massificada ou indiscriminada, sem observância da efetiva indisponibilidade de vagas e de aspectos tais como a natureza do crime praticado, as circunstâncias pessoais do apenado e o seu comportamento no curso da execução da pena” (eDOC 56, p. 6).



    Ressalta, ainda, que, por ocasião do julgamento do RE 641.320/RS, a Corte firmou compreensão de que é admissível a concessão de prisão domiciliar fora das hipóteses legais previstas no artigo 117 da Lei nº 7.210/84 quando o apenado estiver cumprindo pena em regime mais gravoso ante a ausência de vagas em regime adequado. Todavia, destacou-se que nessas hipóteses deve-se justificar a excepcionalidade da providência e levar em consideração questões relativas à gravidade do delito e condições subjetivas do apenado no momento da organização da fila de beneficiados à saída antecipada, com prioridade para os mais aptos a receber o benefício da saída antecipada.



    Requer, ao final, seja provido o recuro para reformar o acórdão recorrido, cassando a prisão domiciliar concedida ao apenado.



    A 2ª Vice-Presidência do TJRS não admitiu o recurso em face da incidência da Súmula 283 do STF (eDOC 68).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão não merce acolhida.



    Inicialmente, consigno que a Súmula Vinculante 56 desta Corte enuncia que:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, Tema 423 da repercussão geral, concluiu-se que: 



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641.320, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, julgado em 11.05.2016)



    Como se vê, a decisão do Plenário da Corte, por um lado, impede que a execução da pena extrapole os limites do título condenatório, afastando-se o regime mais gravoso na hipótese em que cumpridos os requisitos para tanto. Para propiciar o atingimento desse objetivo, a posição do Plenário da Corte autoriza a adoção de medidas que não contêm previsão legal expressa.



     



    Colhe-se do acórdão recorrido (eDOC 27, p. 2):



    “In casu, a decisão impugnada concedeu a prisão domiciliar especial mediante monitoramento eletrônico. Conforme destacado, a Suprema Corte buscou dar preferência a medidas de liberdade eletronicamente monitorada e penas alternativas ou estudo, em detrimento da prisão domiciliar isolada; possibilitada, ainda, às instâncias ordinárias, a conformação destas benesses às peculiaridades de cada caso concreto, justamente em razão da dificuldade de fiscalização da prisão domiciliar pura e simples. 



    Nos termos da súmula vinculante nº 56 e do RE nº 641.320/RS, na ausência de vagas em estabelecimento penal adequado, incumbe ao juízo da execução, em um primeiro momento, verificar a existência de outros apenados que se encontrem em melhores condições de obtenção da saída antecipada, a fim de ser, sua vaga no regime de destino, ocupada pelo agravado. Impossibilitado o procedimento pela falta de vagas em estabelecimento penal ou, ainda, apenado em melhores condições de receber a medida excepcional, cabe ao magistrado analisar, de ofício ou por provocação, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de estudo, então autorizadas pelo STF àqueles presos provenientes do regime aberto. 



    O procedimento mencionado, conforme análise do PEC, foi realizado. 



    De se ressaltar que o referido procedimento deve ser aplicado a partir de análise acurada das peculiaridades concretas, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da individualização das penas e da isonomia. 



     O detento foi condenado pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas, na forma privilegiada, com saldo atual de pena a cumprir de 2 anos, 10 meses e 11 dias. 



    Agrega-se positivamente ao contexto o fato de o apenado não registrar intercorrências disciplinares durante o curso do período expiatório. Além disso, desde que colocado em regime mais brando, não há notícia nos autos de descumprimento das condições que lhe foram impostas. 



    Por fim, tenho que o pedido subsidiário formulado Ministério Público não merece prosperar. Isso porque, atualmente, foi deferido ao apenado o benefício progressão de regime ao regime aberto (seq. 249.1), bem como determinada a retirada do equipamento de monitoramento eletrônico (seq. 262.1), sendo incabível a limitação da zona de controle via tornozeleira eletrônica. 



    Por todo o exposto, vai mantida a decisão agravada, no ponto em que concedeu ao apenado a prisão domiciliar, porque atendidos os critérios estabelecidos no RE nº 641.320/RS e na súmula Vinculante nº 56”.



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido alinha-se ao entendimento firmado pelo Plenário da Corte, no julgamento do Tema 423. 



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente